Tribunal: TCU
Processo: 027.351/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9175/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.351/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Nascimento Ribeiro Gonçalves (XXX.294.793-XX); Glauber Schettino da Silva (XXX.989.087-XX); Kennya Medeiros Lopes de Barros Lima (XXX.076.294-XX); Lara dos Santos Camilo (XXX.450.644-XX); Luciano de Jesus Rego Lopes (XXX.845.834-XX); Marilia Gameleira Bomfim Padilha (XXX.672.094-XX); Mirtes Ribeiro da Silva Batista (XXX.159.543-XX); Roberto Ribeiro Mascarenhas (XXX.582.737-XX); Silvana Castro Correa de Oliveira (XXX.454.240-XX); Silvania Maria Ferrer Teixeira (XXX.788.333-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.